Tribunal: CARF
Processo: 16004.720006/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009, 01/08/2009 a 31/12/2009
PAGAMENTOS EM DARF COMPROVADOS EM DILIGÊNCIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Devem ser excluídos da base de cálculo do auto de infração os pagamentos reconhecidos em diligência fiscal, ainda que não declarados em DCTF, em respeito ao princípio da verdade material.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
PAGAMENTOS EM DARF COMPROVADOS EM DILIGÊNCIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Devem ser excluídos da base de cálculo do auto de infração os pagamentos reconhecidos em diligência fiscal, ainda que não declarados em DCTF, em respeito ao princípio da verdade material.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720006/2014-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.243 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
ATLAS COPCO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009, 01/08/2009 a 31/12/2009
PAGAMENTOS
EM
DARF
COMPROVADOS
EM
DILIGÊNCIA.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Devem ser excluídos da base de cálculo do auto de infração os pagamentos
reconhecidos em diligência fiscal, ainda que não declarados em DCTF, em
respeito ao princípio da verdade material.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PAGAMENTOS
EM
DARF
COMPROVADOS
EM
DILIGÊNCIA.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Devem ser excluídos da base de cálculo do auto de infração os pagamentos
reconhecidos em diligência fiscal, ainda que não declarados em DCTF, em
respeito ao princípio da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer que os pagamentos de R$
126.471,91, de PIS, e R$ 582.255,91, de COFINS, devem ser excluídos do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720006/2014-19
Fl. 4907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720006/2014-19

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão no 3301-006.497,
proferido em 23/07/2019, por esta Turma de julgamento, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS COM SUPORTE NAS ESCRITAS CONTÁBIL E FISCAL. Devem ser
admitidos os créditos pleiteados, uma vez que o trabalho de diligência confirmou que
foram calculados com base nas escritas contábil e fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS COM SUPORTE NAS ESCRITAS CONTÁBIL E FISCAL. Devem ser
admitidos os créditos pleiteados, uma vez que o trabalho de diligência confirmou que
foram calculados com base nas escritas contábil e fiscal.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios: 1. Omissão
quanto à existência de vício material na apuração das bases de cálculo de PIS/COFINS, o qual
deveria implicar a nulidade do lançamento e 2. Omissão e contradição em relação à
desconsideração dos valores recolhidos por meio de DARFs na reapuração dos créditos
tributários devidos.
O r. despacho de admissibilidade não admitiu os embargos para o item 1, mas
admitiu e deu seguimento ao item 2.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos nos exatos termos do r.
despacho de admissibilidade:
Omissão e contradição em relação à desconsideração dos valores recolhidos
por meio de DARFs na reapuração dos créditos tributários devidos
A embargante alega omissão quanto ao pedido feito em recurso voluntário no
item II.2.b. Divergência entre os Pagamentos Informados na DCTF e os Valores
Efetivamente Recolhidos pela Recorrente, por DARF” (e-fls. 2515/2518) e na
Fl. 4908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720006/2014-19

manifestação sobre o resultado da diligência realizada (e-fl. 4832) e contradição da
decisão em relação ao próprio objetivo dos trabalhos fiscais.
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“O contribuinte concordou com os novos cálculos dos valores de PIS e COFINS
devidos para 2009.
Não obstante, como a diligência também havia determinado que fosse efetuado cotejo
entre os valores pagos e os declarados em DCTF, consignou que não foram considerados os
pagamentos de R$ 126.471,91, de PIS, e R$ 582.255,91, de COFINS, relativos ao período de
apuração de agosto de 2009.
Li o relatório de diligência e confirmei que os quesitos da Resolução CARF n° 3301-
000.247 foram devidamente respondidos.
As partes concordam com os novos valores devidos apurados.
Diante disto, resta-me tão somente dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando a redução dos créditos tributários lançados por meio dos autos de infração em
comento, nos termos do relatório de diligência.
Por fim, consigno que não me pronunciarei sobre o pedido contido na manifestação
sobre o relatório de diligência, no sentido de que sejam deduzidos dos créditos tributários
pagamentos de PIS e COFINS supostamente não considerados pela fiscalização e tampouco
pela diligência. Trata-se de pleito estranho à lide, que versa exclusivamente sobre lançamentos
de ofício de PIS e COFINS.”
Com razão, a embargante. Embora não se pode falar em omissão quando o
acórdão não conhece determinada matéria por entender estranha à lide, há uma
contradição interna no acórdão que se fundamenta, precipuamente, no resultado da
diligência fiscal, a qual abordou a matéria tida como estranha, que, inclusive, fora
objeto do escopo da diligência pela própria Resolução no 3301-000.247, conforme
abaixo:
“(ii) verifique se há divergências entre os pagamentos informados nas DCTFs e os
valores efetivamente recolhidos pelo contribuinte, seja por meio de DARFs, seja por meio de
compensações realizadas, e se a planilha apresentada pelo contribuinte quanto a este tópico está
correta. Caso contrário, que apresente planilha com os valores que entender correto;”
E a Informação Fiscal assim apreciou o quesito:
“Sendo assim, os valores recolhidos em DARFs que não foram declarados em DCTF,
por não constituírem declaração/confissão de dívida, não são contemplados na presente análise,
uma vez que não modificam a exigência formalizada no Auto de Infração.
Conforme Instrução Normativa RFB 1.599/2015, art. 9o, a alteração das informações
prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante apresentação de
DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
Tendo em vista que a retificação da DCTF, a fim de incluir pagamentos não declarados,
não foi realizada no curso do procedimento de fiscalização que originou o Auto de Infração em
tela, tendo ainda em vista o prazo determinado no § 5o do art. 9§ da IN RFB 1.599/2015, os
valores recolhidos em DARF e não declarados em DCTF ficam instruídos por meio da
indicação em linha própria do fechamento global final, anexo ao presente termo.”
Fl. 4909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720006/2014-19

Assim, entendo haver uma contradição com a própria utilização do resultado da
diligência como fundamento e, ao mesmo tempo, afirmar que parte da diligência é
estranha à lide, ou, ainda, uma obscuridade ao menos, pois não me parece clara a razão
de a alegação ser estranha à lide, por esta se tratar de lançamento de ofício, uma vez
que a existência de pagamento representa, em si, defesa inerente para a exoneração do
lançamento de ofício.
Na apuração das diferenças das contribuições, a Fiscalização não levou em
consideração quaisquer pagamentos efetuados mediante DARFs. As diferenças foram apuradas a
partir dos valores dos débitos das contribuições, declarados nas respectivas DCTFs e dos valores
apurados por meio do procedimento administrativo fiscal.
Dessa forma, as diferenças resultaram da comparação entre os valores apurados
pela Fiscalização e os declarados em DCTFs, independentemente dos pagamentos. Somente os
valores não declarados (diferenças apuradas) foram objeto dos lançamentos de ofício.
Esta turma determinou a realização de diligência, para que a unidade de origem:
- Informasse se é possível concluir que as informações prestadas nas DACONs
estavam incorretas e se a recomposição realizada pelo contribuinte quanto a este ponto está
correta. Caso contrário, que realizasse a recomposição correta;
- Verificasse se há divergências entre os pagamentos informados nas DCTFs e os
valores efetivamente recolhidos pelo contribuinte, seja por meio de DARFs, seja por meio de
compensações realizadas, e se a planilha apresentada pelo contribuinte quanto a este tópico está
correta. Caso contrário, que apresentasse planilha com os valores corretos;
- Que apresentasse planilha com o fechamento global dos valores remanescentes
eventualmente devidos pelo contribuinte.
A auditora responsável pela diligência refez as apurações com base nas escritas
contábil e fiscal, o que resultou em valores de principal devidos menores do que os que haviam
sido originalmente apurados pela fiscalização – no caso do PIS, redução de R$ 1.715.757,33 para
R$ 576.600,08, e da COFINS, de R$ 7.902.266,39 para R$ 2.896.092,81. O contribuinte
concordou com os novos cálculos dos valores de PIS e COFINS devidos para 2009.
Como a diligência também havia determinado que fosse efetuado cotejo entre os
valores pagos e os declarados em DCTF, a empresa defendeu que não foram considerados os
pagamentos de R$ 126.471,91, de PIS, e R$ 582.255,91, de COFINS, relativos ao período de
apuração de agosto de 2009.
Tem-se que o Relator do voto embargado afirmou que:
(...) “não me pronunciarei sobre o pedido contido na manifestação sobre o relatório de
diligência, no sentido de que sejam deduzidos dos créditos tributários pagamentos de
PIS e COFINS supostamente não considerados pela fiscalização e tampouco pela
diligência. Trata-se de pleito estranho à lide, que versa exclusivamente sobre
lançamentos de ofício de PIS e COFINS.”
E o fez, pois como dito acima, os autos de infração constituíram as diferenças das
contribuições, sem levar em consideração quaisquer pagamentos efetuados, mediante DARF,
Fl. 4910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720006/2014-19

apenas considerando os valores dos débitos das contribuições, declarados nas respectivas DCTFs
e os valores apurados pela Fiscalização.
Nessa mesma toada, é o que aduziu a autoridade diligenciante:
g) Uma vez que o crédito tributário foi constituído por AI em virtude de valores não
declarados pelo contribuinte, cabe ratificar que são documentos constitutivos de crédito
tributário formalizados pelo sujeito passivo, relativamente aos créditos pertinentes ao presente
processo:
1) DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - § 1o, do art. 8o da
IN RFB no 1599, de 11/12/2015 (dispositivo existente desde a IN SRF no 77/98, de
24/07/1998);
2) DCOMP – Declaração de Compensação – A partir de 31 de outubro de 2003, § 6o,
art. 74, da Lei 9.430/96 (acrescentado pela MP 135/2003, convertida na Lei 10.833/2003, art.
17); § 4o, art. 26 da IN SRF no 600/2005, de 28/12/2005; § 4o, art. 34 da IN RFB no 900/2008,
de 30/12/2008; § 4o, art. 41 da IN RFB no 1.300/2012, de 20/11/2012; Parágrafo Único do Art.
66 da IN RFB no 1.717/2017.
Sendo assim, os valores recolhidos em DARFs que não foram declarados em DCTF, por
não constituírem declaração/confissão de dívida, não são contemplados na presente análise,
uma vez que não modificam a exigência formalizada no Auto de Infração.
Conforme Instrução Normativa RFB 1.599/2015, art. 9o, a alteração das informações
prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante apresentação de
DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito
passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
(...)
§ 4o Na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início
do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
declaração retificadora, em atendimento à intimação fiscal e nos termos desta, para sanar
erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma prevista no art. 7o.
Tendo em vista que a retificação da DCTF, a fim de incluir pagamentos não declarados,
não foi realizada no curso do procedimento de fiscalização que originou o Auto de Infração em
tela, tendo ainda em vista o prazo determinado no § 5o do art. 9§ da IN RFB 1.599/2015, os
valores recolhidos em DARF e não declarados em DCTF ficam instruídos por meio da
indicação em linha própria do fechamento global final, anexo ao presente termo.
h) Relativamente aos valores de PIS-importação e COFINS-importação recolhidos, que
dão direito ao contribuinte de creditar-se do PIS e da COFINS devidos mensalmente, foram
verificadas divergências entre os valores totalizados pelo contribuinte e os extraídos dos
sistemas da Receita Federal do Brasil. Tais divergências devem-se ao fato de que o
Fl. 4911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720006/2014-19

contribuinte somou, em alguns casos, recolhimentos sob os códigos 5637 e 5645 aos
recolhimentos de PIS e COFINS importação (códigos 5602 e 5629, respectivamente).
As informações e documentos apresentados durante a presente diligência foram
consolidadas e demonstradas nos seguintes arquivos, anexos ao presente processo:
– “Valores recolhidos e não declarados”. Planilha em que se lista, na aba “Analítico”,
todos os pagamentos de PIS e COFINS (códigos 6912 e 5856). Na aba “Destaques – DARFs
não declarados em DCTF”, destacam-se as divergências encontradas, no cruzamento entre
DCTF e DARFs.
– “Divergências DARFs PIS e COFINS- importação”. Lista DARFs cujos
recolhimentos, sob diferentes códigos, foram somados pelo contribuinte aos totais recolhidos
sob os códigos 5629 e 5602.
– “Apuração final – diligência” – consolidação de todas as informações das planilhas
citadas anteriormente. Este arquivo apresenta o fechamento global dos valores devidos pelo
contribuinte, de acordo com a resolução do CARF que determinou a presente diligência fiscal.
Esta planilha com o fechamento global segue também anexa ao presente termo.
A despeito do entendimento do Relator do acórdão de recurso voluntário e da
manifestação da autoridade na diligência, entendo como configurada a contradição no voto
embargado, pois, de fato, houve o comando da diligência para apontar os montantes pagos, mas
não declarados.
O relatório fiscal da diligência chegou aos valores apontados pela empresa:

Pelo princípio da verdade material há de se reconhecer que, comprovados os
referidos pagamentos, estes devem mesmo ser excluídos da base de cálculo do auto de infração,
sob pena de cobrança em duplicidade e para garantir a economia processual e eficiência.
Fl. 4912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.243 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720006/2014-19

Por conseguinte, acolho os embargos de decçlaração para que se retire da base de
cálculo do auto de infração os pagamentos de R$ 126.471,91, de PIS, e R$ 582.255,91, de
COFINS.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para reconhecer que os pagamentos de R$ 126.471,91, de PIS, e R$ 582.255,91, de COFINS
devem ser excluídos do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 4913
DF CARF MF
Documento nato-digital